Tribunal: TJES
Processo: 5000345-28.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000345-28.2023.8.08.0016

APELANTE:
ANA MARIA MARETTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – ULTRAPASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes.

2.
Essa é a inteligência do disposto no artigo 509, §2º, do CPC: Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

3.
No caso dos autos, ao contrário do defendido pela parte apelante, a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0000378-55.2013.8.08.0016, qual seja, pagamento da indenização do terço de férias constitucional calculada sobre 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho, depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras multiplicadas por 1,5 e com incidência de juros de mora e correção monetária.

4.
Importa consignar que não prospera a alegação da parte apelante de que realizou o requerimento de que o Município fosse intimado a juntar aos autos as planilhas salariais com o valor da remuneração percebida nos meses em que foram concedidas as férias, condição necessária à confecção dos cálculos liquidatórios, pois as fichas financeiras podem ser obtidas administrativamente pela ora apelante, não havendo nos autos comprovação de negativa/ausência de resposta por parte do Município.

5.
Em hipótese de execução individual de sentença proferida em ação coletiva relativa a pagamento de valores atrasados relacionados a parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos assentou o C. STJ a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor, de modo que deve o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito.

6.
Tratando-se de execução individual de sentença coletiva, a prescrição executiva conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença (Tema nº 877, do STJ), devendo ser considerado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública (Súmula nº 150 do STF).

7.
A questão submetida a julgamento no Tema nº 880 do STJ consiste no prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público, situação essa que não está comprovada nos autos, e a duas, pois de acordo com a modulação dos efeitos (sentença transitada em julgado até 17/03/2016), conta-se o prazo prescricional de cinco anos a partir de 30/06/2017, motivo pelo qual tendo a presente execução sido ajuizada em 08/04/2023, resta configurada a prescrição da pretensão executória eis que ultrapassado prazo superior a cinco anos.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000345-28.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA MARETTO

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – ULTRAPASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes.

2.
Essa é a inteligência do disposto no artigo 509, §2º, do CPC: Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

3.
No caso dos autos, ao contrário do defendido pela parte apelante, a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0000378-55.2013.8.08.0016, qual seja, pagamento da indenização do terço de férias constitucional calculada sobre 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho, depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras multiplicadas por 1,5 e com incidência de juros de mora e correção monetária.

4.
Importa consignar que não prospera a alegação da parte apelante de que realizou o requerimento de que o Município fosse intimado a juntar aos autos as planilhas salariais com o valor da remuneração percebida nos meses em que foram concedidas as férias, condição necessária à confecção dos cálculos liquidatórios, pois as fichas financeiras podem ser obtidas administrativamente pela ora apelante, não havendo nos autos comprovação de negativa/ausência de resposta por parte do Município.

5.
Em hipótese de execução individual de sentença proferida em ação coletiva relativa a pagamento de valores atrasados relacionados a parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos assentou o C. STJ a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor, de modo que deve o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito.

6.
Tratando-se de execução individual de sentença coletiva, a prescrição executiva conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença (Tema nº 877, do STJ), devendo ser considerado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública (Súmula nº 150 do STF).

7.
A questão submetida a julgamento no Tema nº 880 do STJ consiste no prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público, situação essa que não está comprovada nos autos, e a duas, pois de acordo com a modulação dos efeitos (sentença transitada em julgado até 17/03/2016), conta-se o prazo prescricional de cinco anos a partir de 30/06/2017, motivo pelo qual tendo a presente execução sido ajuizada em 08/04/2023, resta configurada a prescrição da pretensão executória eis que ultrapassado prazo superior a cinco anos.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024
R E L A T Ó R I O
A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA MARIA MARETTO em face da r. sentença proferida no Id 6720689 pelo Juízo da Vara Único de Conceição do Castelo/ES, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO para julgar extinta a execução diante da ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais (Id 6720694), a Apelante requer, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita. Suscitou, ainda, em sede preliminar a nulidade da sentença por falta de prestação da tutela jurisdicional em virtude de não ter se manifestado sobre as diversas matérias trazidas nos embargos de declaração.

No mérito, sustenta a inexistência de prescrição da execução uma vez que foi efetuado o requerimento de que o Município fosse intimado a juntar aos autos da ação coletiva as planilhas salariais, de modo a comprovar o valor da remuneração percebida nos meses em que foram concedidas as férias, condição necessária à confecção dos cálculos liquidatórios, ou seja, a apuração do quantum debeatur.

Alega que os simples cálculos aritméticos ocorrem quando já existem nos autos os elementos, as informações, necessárias à realização dos cálculos, quando, por exemplo, a sentença arbitra uma indenização, e, nesse caso, a apuração dependerá, tão-somente, do acréscimo, à quantia estabelecida, da atualização monetária, juros e honorários advocatícios.

Defende que na presente execução, a apuração do quantum debeatur, no caso o terço sobre a remuneração dos 15 dias de férias, depende do conhecimento do valor da remuneração paga nesse mês respectivo, valor não revelado durante o processo de conhecimento, bem como, dos períodos laborados por cada exequente a fim de nortear os cálculos daí porque a decisão exequenda, que integra o título executivo, diz claramente que a execução dependeria de prévia liquidação do julgado.

Argumenta que no Tema 880 do STJ restou fixado que a prescrição intercorrente, independentemente da existência de meios para a liquidação do julgado, somente tem incidência a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, a partir de 17/03/2016 e, ainda assim, com fluência (a prescrição), a partir de 30/06/2017, em respeito ao §3º do art. 927 do CPC.

Assim, afirma que promovida a presente liquidação, portanto, em 08.04.2023 não se pode falar em prescrição intercorrente, na forma do comando jurisprudencial ditado pelo C. STJ.

Destaca, ainda, que não há que se falar em inércia da exequente, como condição para a prescrição, pois o sindicato da categoria, desde 21/09/2015, vinha envidado esforços no sentido de tornar líquido o comando sentencial, executando atos preparatórios à execução, conforme se pode verificar do andamento dos autos do processo físico em anexo.

Contrarrazões apresentadas no Id 6720702 requerendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que restou configurada a prescrição da pretensão executiva eis que ultrapassados mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da ação coletiva.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*
A SRA. ADVOGADA LILIAN BELISÁRIO DOS SANTOS:-
Boa tarde, Excelências,
Excelentíssima senhora Presidente, digníssima Relatora, senhores Desembargadores, digníssima representação do Ministério Público, serventuários, colegas advogados e acadêmicos.
O caso em tela diz respeito à liquidação de sentença, que reconheceu o direito ao recebimento do texto constitucional de férias de 15 dias, do mês de julho aos Professores da Rede Municipal de ensino.
Trata o presente Recurso de Apelação, interposto em fase da sentença de lavra do Meritíssimo Juiz da Comarca de Conceição do Castelo, que acolheu a tese de prescrição levantada pelo Município, ora recorrido, sob o entendimento de que a sentença e líquida, dependia de simples cálculos aritméticos. E, nesse caso, o termo inicial da prescrição, seria contado a partir do trânsito em julgado, da ação de conhecimento, extinguindo assim a execução.
Interpostos os Embargos Declaratórios, com fito de sanar as omissões não enfrentadas na sentença, as mesmas foi negado provimento, mantendo-se assim a sentença recorrida.
E aqui estamos nós, em sede de apelação.
No caso em tela, a respeitável sentença pura e simplesmente, entendeu em acolher a prescrição, ante o transcurso de 5 anos do trânsito em julgado da sentença originária, sem, contudo, considerar as várias causas de interrupção apontadas no recurso. Entre elas, o transcurso dos prazos em dias úteis, ajuizamento do cumprimento, dentro do prazo legal, e interrupção decorrente de pandemia, e demais causas.
É de se atentar, ainda, para o fato de que a liquidação de sentença não comportava meros cálculos aritméticos, haja vista, a inexistência de elementos de informações hábeis ao procedimento liquidatório.
Na presente execução, a apuração do quantum debeatur, no caso do texto constitucional da remuneração dos 15 dias, dependia, e depende, de conhecimento do valor da remuneração, pagas no mês respectivo, valor não revelado durante o processo de conhecimento, bem como dos períodos elaborados por cada exequente.
A fim de nortear os cálculos, daí por que a decisão exequenda a que falamos, a respeitável decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça, que
integra o título executivo, diz claramente, que a execução dependia de prévia liquidação do julgado.
É de se ver, Excelências, que este egrégio Tribunal de Justiça, falou claramente em apuração, e quantias variáveis, sendo certo, portanto, que os valores devidos não são fixos, nem mesmo conhecidos, dependendo assim da liquidação de sentença, e não de meros cálculos, na medida em que depende da comprovação da juntada aos autos das planilhas financeiras comprovando o valor da remuneração pagos aos beneficiários.
Neste caminho, temos que afirmar, com todo o respeito, que a decisão desse respeitável Juízo de Primeiro Grau, diz respeito a coisa julgada.
Na respeitável decisão de piso, também não foi observado o entendimento fixado pelo colendo STJ, no julgamento de recurso repetitivo, que originou o tema 880, que, em sede de modulação dos efeitos, decidiu que a prescrição intercorrente, independentemente da existência de meios para liquidação do julgado, somente teria incidência, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, a partir de 17/03/16. E assim, com a fluência prescrição a partir de 30/06/17.
E ainda que assim não fosse, o colendo Tribunal, o colendo STJ, possui firme entendimento, no sentido de que ,se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento, não firmaram o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação de sentença, é que se poderá falar em inércia do credor, a propor a prescrição.
Inclusive, esse foi o entendimento proferido em julgamento recente, pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, em processo de idêntica natureza, patrocinado também por essa advogada, e com a mesma parte apelada, no sentido de afastar a prescrição.
Diante dessas considerações, pugno pelo provimento do apelo, e a reforma da sentença.
Obrigada.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Considerando que a doutora se referiu a um processo julgado recentemente por essa Câmara, eu vou pedir o retorno dos autos.
A senhora tem o número, doutora?
*
A SRA ADVOGADA LILIAN BELISÁRIO DOS SANTOS:-
Tenho. Inclusive anexei o acórdão, e tenho aqui também, Excelência. É o 5000
349-65.2023. 8.08.0016, de lavra do Desembargador doutor Raphael Americano Câmara, de 20/02/24.
*
swa*
DATA DA SESSÃO: 12/03/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Conforme consta do Relatório, a apelante ANA MARIA MARETTO pretende a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que diante da necessidade de liquidação da sentença coletiva exequenda, o termo inicial da prescrição é a data da sentença que põe fim à liquidação.
Em suas razões recursais (Id 6720694), a Apelante requer, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita. Suscitou, ainda, em sede preliminar a nulidade da sentença por falta de prestação da tutela jurisdicional em virtude de não ter se manifestado sobre as diversas matérias trazidas nos embargos de declaração.
No mérito, sustenta a inexistência de prescrição da execução uma vez que foi efetuado o requerimento de que o Município fosse intimado a juntar aos autos da ação coletiva as planilhas salariais, de modo a comprovar o valor da remuneração percebida nos meses em que foram concedidas as férias, condição necessária à confecção dos cálculos liquidatórios, ou seja, a apuração do quantum debeatur.
Alega que os simples cálculos aritméticos ocorrem quando já existem nos autos os elementos, as informações, necessárias à realização dos cálculos, quando, por exemplo, a sentença arbitra uma indenização, e, nesse caso, a apuração dependerá, tão-somente, do acréscimo, à quantia estabelecida, da atualização monetária, juros e honorários advocatícios.
Defende que na presente execução, a apuração do quantum debeatur, no caso o terço sobre a remuneração dos 15 dias de férias, depende do conhecimento do valor da remuneração paga nesse mês respectivo, valor não revelado durante o processo de conhecimento, bem como, dos períodos laborados por cada exequente a fim de nortear os cálculos daí porque a decisão exequenda, que integra o título executivo, diz claramente que a execução dependeria de prévia liquidação do julgado.
Argumenta que no Tema 880 do STJ restou fixado que a prescrição intercorrente, independentemente da existência de meios para a liquidação do julgado, somente tem incidência a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, a partir de 17/03/2016 e, ainda assim, com fluência (a prescrição), a partir de 30/06/2017, em respeito ao §3º do art. 927 do CPC.
Assim, afirma que promovida a presente liquidação, portanto, em 08.04.2023 não se pode falar em prescrição intercorrente, na forma do comando jurisprudencial ditado pelo C. STJ.
Destaca, ainda, que não há que se falar em inércia da exequente, como condição para a prescrição, pois o sindicato da categoria, desde 21/09/2015, vinha envidado esforços no sentido de tornar líquido o comando sentencial, executando atos preparatórios à execução, conforme se pode verificar do andamento dos autos do processo físico em anexo.
Primeiramente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Pois bem, a r. sentença acolheu a impugnação à execução reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, nos seguintes termos:
“(...)
Inicialmente, verifico que o impugnado (exequente) alega, na exordial, ser credor de quantia ilíquida proferida nos autos do processo 0000378-55.2013.8.08.0016 (cf. ID 23737207), na qual a sentença proferida condenou o embargante ao pagamento do adicional de férias e seus reflexos legais, incidentes sobre 15 (quinze) dias de férias do mês de julho, incluindo toda categoria profissional do magistério atuante na rede pública municipal de ensino, na função de docência.
Todavia, o impugnante alega a prescrição do título exequendo, uma vez que a decisão transitou em julgado em 16/12/2014, sendo os cálculos de liquidação apresentados somente em 13/10/2021, portanto mais de 05 (cinco) anos depois.
Compulsando os autos, verifico que fora iniciado o procedimento de liquidação de sentença nos autos de origem, sendo estes extintos em 20/12/2021, tendo em vista a necessária individualização dos cálculos, ante a multiplicidade de beneficiários do título.
Ressalta-se ademais, que após proferida sentença determinando a extinção do feito, a fim de possibilitar o cumprimento de sentença individualmente, essa somente ocorreu na data de 08/04/2023.
Ocorre que, no caso, assiste razão o embargante, pois, em que pese as diligências com vistas à liquidação do crédito - como, por exemplo, a realização de cumprimento de sentença coletivo nos autos do processo de origem- tendo em vista o afirmado na exordial, pela própria exequente, trata-se de meros cálculos aritméticos.
Ademais, segundo entendimento do STJ no cumprimento de sentença ilíquida, pendente de liquidação de simples cálculos aritméticos, conta-se o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento, senão vejamos:.
(...)
Lastreado nestas compreensões, verifico que o presente caso atém-se acerca da definição do termo inicial da prescrição quinquenal, o que, no particular, entendo que o prazo prescricional para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, uma vez que a liquidação da sentença refere-se a simples cálculos aritméticos (como apresentado ao ID 23737205 e ID 23737206). (...)”
De início, em relação à preliminar de falta de prestação jurisdicional, por se confundir com o mérito, passo ao seu exame conjunto.
Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença apelada.
Isso porque, a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado.
No mesmo sentido, vejamos:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado (Aglnt no RESP 1.840.244/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020; Aglnt nos EDCL no AREsp 1.158.508/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 17/8/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.850.199; Proc. 2019/0350868-1; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 30/06/2022)
Essa é a inteligência do disposto no artigo 509, §2º, do CPC: Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
O código de processo civil define duas modalidades de liquidação da sentença: I) por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; e II) a liquidação pelo procedimento comum, quando há necessidade de alegar e provar fato novo.
Assim sendo, no caso dos autos, ao contrário do defendido pela parte apelante, a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0000378-55.2013.8.08.0016, qual seja, pagamento da indenização do terço de férias constitucional calculada sobre 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho, depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras multiplicadas por 1,5 e com incidência de juros de mora e correção monetária.
Nesse ponto, importa consignar que não prospera a alegação da parte apelante de que realizou o requerimento de que o Município fosse intimado a juntar aos autos as planilhas salariais com o valor da remuneração percebida nos meses em que foram concedidas as férias, condição necessária à confecção dos cálculos liquidatórios, pois as fichas financeiras podem ser obtidas administrativamente pela ora apelante, não havendo nos autos comprovação de negativa/ausência de resposta por parte do Município.
Inclusive, tal alegação é rechaçada pela juntada na petição inicial no Id 6720222 das fichas financeiras da exequente/apelante e da planilha contendo o valor total da execução no Id 6720223, corroborando a conclusão da desnecessidade de liquidação da sentença.
Ademais, em hipótese de execução individual de sentença proferida em ação coletiva relativa a pagamento de valores atrasados relacionados a parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos assentou o C. STJ a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor, de modo que deve o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito. (EDcl no REsp 1834790/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/06/2020)
Portanto, tratando-se de execução individual de sentença coletiva, a prescrição executiva conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença (Tema nº 877, do STJ), devendo ser considerado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública (Súmula nº 150 do STF).
Por fim, também não merece prosperar o argumento da Apelante sobre a aplicação da tese firmada no Tema nº 880 do STJ, a uma pois a questão submetida a julgamento consiste no prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público, situação essa que não está comprovada nos autos, e a duas, pois de acordo com a modulação dos efeitos (sentença transitada em julgado até 17/03/2016), conta-se o prazo prescricional de cinco anos a partir de 30/06/2017, motivo pelo qual tendo a presente execução sido ajuizada em 08/04/2023 (Id 6720217), resta configurada a prescrição da pretensão executória eis que ultrapassado prazo superior a cinco anos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
con
DATA DA SESSÃO: 19/03/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Eminentes Desembargadores, vieram-me os autos em vista para melhor analisar a discussão nele ventilada.
Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ana Maria Maretto contra a sentença que reconheceu ocorrência de prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução.
A eminente Relatora Desembargadora Marianne Judice de Mattos em seu voto concluiu pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença.
Pois bem. Após analisar detidamente os autos verifiquei, igualmente, que os argumentos ventilados pela recorrente não são capazes de infirmar a conclusão do magistrado “a quo”.
Desta feita, não vislumbro razão para dissentir da conclusão da e. Desembargadora Relatora, razão pela qual, sem delongas, a ACOMPANHO na íntegra.
É como voto.
*
V O T O
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.
*
con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000345-28.2023.8.08.0016

APELANTE:
ANA MARIA MARETTO

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório,
a
apelante
ANA MARIA MARETT
O pretende a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que
diante da necessidade de liquidação da sentença coletiva exequenda, o termo inicial da prescrição é a data da sentença que põe fim à liquidação.

Em suas razões recursais (
Id 6720694
),
a
Apelante
requer, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita. Suscitou, ainda, em sede preliminar a nulidade da sentença por falta de prestação da tutela jurisdicional em virtude de não ter se manifestado sobre as diversas matérias trazidas nos embargos de declaração.

No mérito,

sustenta
a inexistência de prescrição da execução uma vez que foi efetuado o requerimento de que o Município fosse intimado a juntar aos autos da ação coletiva as planilhas salariais, de modo a comprovar o valor da remuneração percebida nos meses em que foram concedidas as férias, condição necessária à confecção dos cálculos liquidatórios, ou seja, a apuração do
quantum debeatur
.

A
lega que os simples cálculos aritméticos ocorrem quando já existem nos autos os elementos, as informações, necessárias à realização dos cálculos, quando, por exemplo, a sentença arbitra uma indenização, e, nesse caso, a apuração dependerá, tão-somente, do acréscimo, à quantia estabelecida, da atualização monetária, juros e honorários advocatícios.

Defende que na presente execução, a apuração do
quantum debeatur
, no caso o terço sobre a remuneração dos 15 dias de férias, depende do conhecimento do valor da remuneração paga nesse mês respectivo, valor não revelado durante o processo de conhecimento, bem como, dos períodos laborados por cada exequente a fim de nortear os cálculos daí porque a decisão exequenda, que integra o título executivo, diz claramente que a execução dependeria de prévia liquidação do julgado.

Argumenta que no Tema 880 do STJ restou fixado que a prescrição intercorrente, independentemente da existência de meios para a liquidação do julgado, somente tem incidência a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, a partir de 17/03/2016 e, ainda assim, com fluência (a prescrição), a partir de 30/06/2017, em respeito ao §3º do art. 927 do CPC.

Assim, afirma que promovida a presente liquidação, portanto, em 08.04.2023 não se pode falar em prescrição intercorrente, na forma do comando jurisprudencial ditado pelo C. STJ.

Destaca, ainda, que
não há que se falar em inércia da exequente, como condição para a prescrição, pois o sindicato da categoria, desde 21/09/2015, vinha envidado esforços no sentido de tornar líquido o comando sentencial, executando atos preparatórios à execução, conforme se pode verificar do andamento dos autos do processo físico em anexo.

P
rimeiramente,
defiro
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem, a
r. sentença acolheu a
impugnação à execução reconhecendo a
prescrição da pretensão
executiva,
nos seguintes termos:

“
(...)

Inicialmente, verifico que o impugnado (exequente) alega, na exordial, ser credor de quantia ilíquida proferida nos autos do processo 0000378-55.2013.8.08.0016 (cf. ID 23737207), na qual a sentença proferida condenou o embargante ao pagamento do adicional de férias e seus reflexos legais, incidentes sobre 15 (quinze) dias de férias do mês de julho, incluindo toda categoria profissional do magistério atuante na rede pública municipal de ensino, na função de docência.

Todavia, o impugnante alega a prescrição do título exequendo, uma vez que a decisão transitou em julgado em 16/12/2014, sendo os cálculos de liquidação apresentados somente em 13/10/2021, portanto mais de 05 (cinco) anos depois.

Compulsando os autos, verifico que fora iniciado o procedimento de liquidação de sentença nos autos de origem, sendo estes extintos em 20/12/2021, tendo em vista a necessária individualização dos cálculos, ante a multiplicidade de beneficiários do título.

Ressalta-se ademais, que após proferida sentença determinando a extinção do feito, a fim de possibilitar o cumprimento de sentença individualmente, essa somente ocorreu na data de 08/04/2023.

Ocorre que, no caso, assiste razão o embargante, pois, em que pese as diligências com vistas à liquidação do crédito - como, por exemplo, a realização de cumprimento de sentença coletivo nos autos do processo de origem- tendo em vista o afirmado na exordial, pela própria exequente, trata-se de meros cálculos aritméticos.

Ademais, segundo entendimento do STJ no cumprimento de sentença ilíquida, pendente de liquidação de simples cálculos aritméticos, conta-se o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento, senão vejamos:.

(...)

Lastreado nestas compreensões, verifico que o presente caso atém-se acerca da definição do termo inicial da prescrição quinquenal, o que, no particular, entendo que o prazo prescricional para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, uma vez que a liquidação da sentença refere-se a simples cálculos aritméticos (como apresentado ao ID 23737205 e ID 23737206). (...)”

De início, em relação à preliminar de falta de prestação jurisdicional, por se confundir com o mérito, passo ao seu exame conjunto.

Pois bem,
analisando detidamente os autos,
concluo que
não

merece reparo a
r.
sentença
apelada.

Isso porque, a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que
a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos
, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado.

No mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado
(Aglnt no RESP 1.840.244/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020; Aglnt nos EDCL no AREsp 1.158.508/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 17/8/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.850.199; Proc. 2019/0350868-1; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 30/06/2022)

E
ssa é a inteligência do disposto no artigo 509, §2º, do CPC:
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

O código de
processo civil define duas modalidades de liquidação da sentença: I) por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; e II) a liquidação pelo procedimento comum, quando há necessidade de alegar e provar fato novo.

Assim sendo,
no caso dos autos,
ao contrário do
defendido pela parte apelante,
a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0000378-55.2013.8.08.0016, qual seja,
pagamento da indenização do terço de férias constitucional calculada sobre 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho
, depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras multiplicadas por 1,5 e com incidência de juros de mora e correção monetária.

Nesse ponto, importa consignar que não prospera a alegação da parte apelante de que realizou o
requerimento de que o Município fosse intimado a juntar aos autos as planilhas salariais
com
o valor da remuneração percebida nos meses em que foram concedidas as férias, condição necessária à confecção dos cálculos liquidatórios,
pois as fichas financeiras podem ser obtidas administrativamente pela ora apelante, não havendo nos autos comprovação de negativa/ausência de resposta por parte do Município.

Inclusive, tal alegação é rechaçada pela juntada na petição inicial no Id 6720222 das fichas financeiras da exequente/apelante e da planilha contendo o valor total da execução no Id 6720223, corroborando a conclusão da
desnecessidade de liquidação da sentença.

Ademais, em hipótese de execução individual de sentença proferida em ação coletiva relativa a pagamento de valores atrasados relacionados a parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos assentou o C. STJ
a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor
, de modo que
deve o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito
. (EDcl no REsp 1834790/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/06/2020)

Portanto, tratando-se de execução individual de sentença coletiva, a prescrição executiva conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença (Tema nº 877, do STJ), devendo ser considerado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública (Súmula nº 150 do STF).

Por fim, também não merece prosperar o argumento da Apelante sobre a aplicação da tese firmada no Tema nº 880 do STJ, a uma pois a questão submetida a julgamento consiste no prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público,
situação essa que
não
está comprovada nos autos
, e a duas, pois de acordo com a modulação dos efeitos (sentença transitada em julgado até 17/03/2016), conta-se o prazo prescricional de cinco anos a partir de 30/06/2017, motivo pelo qual tendo a presente execução sido
ajuizada em 08/04/2023
(Id 6720217), resta configurada a prescrição da pretensão executória eis que ultrapassado prazo superior a cinco anos.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
pedir vista
.

Sessão: 19/03/2024:

Apelação Cível nº 5000345-28.2023.8.08.0016

Apelante:
Ana Maria Maretto

Apelado:
Município de Conceição do Castelo

Relatora:
Desembargadora Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, vieram-me os autos em vista para melhor analisar a discussão nele ventilada.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ana Maria Maretto
contra a sentença que reconheceu ocorrência de prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução.

A eminente Relatora
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
em seu voto concluiu pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos verifiquei, igualmente, que os argumentos ventilados pela recorrente não são capazes de infirmar a conclusão do magistrado “a quo”.

Desta feita, não vislumbro razão para dissentir da conclusão da e. Desembargadora Relatora, razão pela qual, sem delongas, a
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Sessão de 19/03/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões